Tribunal: TJSP
Processo: 2058530-26.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 4.813, de 25 de maio de 2022, do Município de Taquaritinga, que "dispõe sobre prazo para regularização de construções em face da Lei Municipal no 1.367 e 1.368, ambas de 05 de dezembro de 1973, Código de Obras e Urbanismo do Município de Taquaritinga

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 4.813, de 25 de maio de 2022, do Município de Taquaritinga, que "dispõe sobre prazo para regularização de construções em face da Lei Municipal no 1.367 e 1.368, ambas de 05 de dezembro de 1973, Código de Obras e Urbanismo do Município de Taquaritinga e Planejamento Físico do Município de Taquaritinga, que especifica". Disposições legais atinentes à regularização de construções clandestinas. Matéria urbanística. Violação do princípio da participação popular e da diretriz do planejamento técnico. Ausente demonstração de alinhamento ao plano diretor. Afronta aos arts. 180, I, II e V, 181, § 1o, e 191, todos da Constituição Estadual. Precedentes. Procedência para declarar a inconstitucionalidade da norma objurgada, com modulação de efeitos.